Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713924-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25329031) interposto por E. S. S. C. em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ante a Decisão (ID 87609789 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0708289-52.2018.8.07.0009, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, rejeitou as alegações do advogado da parte Agravante que requer a liberação de valor a mais referente aos honorários. A parte Agravante nas razões de recurso, afirma que a publicação da Decisão agravada se deu no dia 08/04/2021. Sendo assim, o prazo para interposição do recurso de 15 dias úteis, encerrou dia 03/05/2021. Entretanto, consta no sistema que o recurso foi interposto pela parte, no dia 11/05/2021. Sob o Despacho de ID 25574021, a Agravante foi intimada para manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, devendo juntar aos autos documento hábil para comprovar tal mister, sob pena de não conhecimento do recurso. Em Certidão de ID 25929302, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Agravante tenha apresentado resposta ao Despacho ID 25574021. É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o artigo 1.011 do CPC estabelece que se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e V, o relator deve dar prosseguimento com a tramitação do recurso conforme determina em seus incisos. Porém, este Agravo não merece prosperar. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento do Agravo eis que interposto fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. É necessário pontuar que a Decisão (ID 87609789 de origem) fora proferida no dia 06/04/2021 (terça-feira), disponibilizada no DJe em 08/04/2021 (quinta-feira) e publicada em 09/04/2021 (sexta-feira), sendo assim, o início para contagem do prazo para interposição do recurso iniciará a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão recorrida, conforme preceitua Art. 224, do CPC, exposto a seguir: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Assim, o prazo para a interposição do Agravo iniciou-se em 12/04/2021 (segunda-feira) e findou em 03/05/2021 (segunda-feira). Ausente pressuposto de admissibilidade do Agravo, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Por oportuno, confira-se precedente desta Corte em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS FORAM RETIRADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EFETUADA A PARTIR DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição da apelação é de 15 dias. Se a decisão foi disponibilizada no DJe de 15/09/2016, deve ser considerada publicada no dia 16/09/2016 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal no dia 19/09/2016 e findando-se no dia 07/10/2016. Interposto o apelo somente em 13/10/2016, incontestável sua intempestividade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1052513, 20140110909880APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 176-189) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2021 17:47:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador